Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-40.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-40.2017.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA

APELADO: NELITO OLIVEIRA DO NASCIMENTO NETO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL Nº 271/2009 AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que julgou procedente pedido formulado por servidor público municipal, reconhecendo seu direito à progressão funcional horizontal, nos termos da Lei Municipal nº 271/2009, com efeitos financeiros retroativos, aumento de 10% por mudança de referência, e reflexos no 13º salário e nas férias. A sentença também fixou honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85 do CPC, em razão da iliquidez da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a progressão horizontal automática é cabível diante da omissão do Município na realização da avaliação de desempenho; verificar se a ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro e previsão orçamentária inviabiliza a aplicação da Lei Municipal nº 271/2009; e estabelecer se é possível fixar os honorários advocatícios em percentual máximo na sentença, mesmo diante da iliquidez da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 271/2009, em seu art. 16, § 10º, determina que a promoção horizontal será automática caso a Administração deixe de realizar a avaliação no prazo legal, conferindo ao servidor direito subjetivo à progressão.

4.
A omissão da Administração em realizar as avaliações de desempenho previstas na legislação não pode obstar o direito do servidor à progressão, sob pena de premiar a própria inércia do poder público.

5.
A alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 271/2009, por ausência de estudo de impacto orçamentário, é genérica e infundada, sendo inadmissível a invalidação da norma com base exclusivamente em repercussões orçamentárias futuras, conforme entendimento consolidado pelo STF (ADI 3599).

6.
Não se comprovou que a aplicação da progressão funcional imposta pela sentença resultaria na ultrapassagem do limite prudencial de gastos com pessoal, sendo ônus do Município a demonstração do impacto orçamentário concreto.

7.
Os honorários advocatícios em condenação ilíquida devem ter seu percentual fixado apenas na fase de liquidação, conforme determina expressamente o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a fixação do percentual dos honorários advocatícios seja realizada na fase de liquidação da sentença.

____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I; LC nº 101/2000, arts. 16, 17, 19, §1º, IV e 21; CPC, art. 85, §§ 2º e 4º, II; Lei Municipal nº 271/2009, arts. 13, §2º, 15, §2º e 16, §10º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3599, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 21.05.2007; TJBA, Apelação nº 8000173-26.2017.8.05.0114, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 12.05.2020;
TJBA - Apelação nº 80003537620168050114, Rel. José Aras Ferreira Neto, pub. 05.03.2024;
TJBA, Apelação nº 8001467-49.2022.8.05.0208, Rel. Maria da Purificação, j. 16.06.2025; TJBA, Apelação nº 8001108-02.2022.8.05.0208, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 23.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000088-40.2017.8.05.0114
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITACARE e como apelada NELITO OLIVEIRA DO NASCIMENTO NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .